Tribunal: TJDFT
Processo: 0711508-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ADJUDICAÇÃO POR PARTE DA CREDORA FIDUCIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.

1. A sentença foi motivada pelos fundamentos apresentados na petição inicial, ausente, portanto, ofensa ao princípio da não surpresa.

2. Ante a cláusula expressa no contrato de que “a alienação fiduciária abrangerá o imóvel e todas as acessões, melhoramentos, construções e instalações que lhe forem acrescidos e vigorará pelo prazo necessário à reposição integral do capital financiado”, descabe falar em retenção das benfeitorias, porquanto abrangem a garantia do débito.